Tribunal: TJMT
Processo: 1003380-60.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003380-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR - CPF: 457.619.579-49 (AGRAVANTE), ANDRE CLAUDIR SCHAEDLER - CPF: 782.042.919-49 (AGRAVANTE), BARBARA REGINA DE SOUZA PINTO SARAIVA TAQUES - CPF: 355.596.228-00 (ADVOGADO), RODOLFO WILSON MARTINS - CPF: 571.841.949-34 (AGRAVADO), JAIRO FUNKE - CPF: 820.876.791-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO AUTÔNOMA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INTERESSE PROCESSUAL E LEGITIMIDADE ATIVA DO ADVOGADO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de execução de honorários advocatícios sucumbenciais, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a intimação das partes para manifestação sobre eventual fraude à execução. Os agravantes alegaram ausência de interesse e legitimidade do exequente, com base em decisão anterior do TJMT, e sustentaram a inexistência de fraude em cessão de créditos.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se o advogado exequente possui interesse processual e legitimidade para promover ação autônoma de execução de honorários advocatícios sucumbenciais; (ii) determinar se as demais matérias levantadas em grau recursal poderiam ser conhecidas pelo Tribunal, apesar de não terem sido apreciadas em primeira instância.

III. Razões de decidir

O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, sendo inadmissível a análise de matérias não apreciadas pelo juízo de origem, ainda que de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

A decisão recorrida observa corretamente a orientação do TJMT no sentido de que, embora o advogado não possa executar os honorários nos autos principais após a revogação de mandato, pode fazê-lo por meio de ação autônoma.

A execução foi proposta de forma autônoma, conforme autorizado pelo art. 23 da Lei nº 8.906/94, sendo essa via adequada e legítima para a cobrança dos honorários de sucumbência fixados judicialmente.

O entendimento jurisprudencial majoritário reconhece que o advogado detém direito autônomo para executar honorários advocatícios, podendo optar por fazê-lo em ação própria ou nos autos principais, a seu critério.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O advogado detém interesse processual e legitimidade ativa para promover execução autônoma de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 23 da Lei nº 8.906/94. Questões não apreciadas em primeira instância não podem ser analisadas originariamente pelo Tribunal em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), arts. 23 e 24, § 1º; Lei nº 11.101/2005, art. 49.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI nº 1008454-37.2021.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26.01.2022; TJMG, RAC nº 5009572-88.2020.8.13.0313, Rel. Des. José Marcos Vieira, j. 15.04.2024; TJMT, RAC nº 1005898-75.2020.8.11.0007, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Antenor Santos Alves Junior e outro, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos da ação de execução de honorários sucumbenciais que lhes move Rodolfo Wilson Martins, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a intimação das partes para manifestação quanto à eventual configuração de fraude à execução.

Inconformados, os agravantes sustentam que o agravado não possui interesse processual nem legitimidade para executar os honorários advocatícios sucumbenciais, conforme decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no Agravo de Instrumento nº 1008454-37.2021.8.11.0000, que determinou sua exclusão do cumprimento de sentença. Argumentam que os valores penhorados foram objeto de constrição posteriormente revogada no Agravo de Instrumento nº 1023088-04.2022.8.11.0000, inexistindo fundamento para sua manutenção. Alegam que a cessão de créditos realizada entre os agravantes é válida e não configura fraude à execução. Requerem a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 268051763).

As informações foram prestadas (id. 268309272), mantendo a decisão.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta recursal (id. 273875872).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Rodolfo Wilson Martins ajuizou ação de execução de honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor de Antenor Santos Alves Junior, visando o recebimento de R$ 896.743,94 (oitocentos e noventa e seis mil, setecentos e quarenta e três reais e noventa e quatro centavos), oriundo de sentença proferida na ação de cobrança nº 0000774-10.1998.8.11.0037, em que o executado foi condenado ao pagamento de verba honorária sucumbencial fixada em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (id. 96630019 – autos de origem), já transitada em julgado.

Devidamente citado, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (id. 103514593 – autos de origem), defendendo a ausência de interesse processual do exequente, sob a alegação de coisa julgada material formada a partir do acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1008454-37.2021.8.11.0000 julgado pelo TJMT, o qual expressamente reconheceu que, diante da revogação do mandato conferido ao patrono/exequente, este não detém interesse processual para promover cobrança de honorários sucumbenciais no mesmo feito. Também defendeu a ausência de ilegitimidade ativa do exequente, uma vez que, após a revogação do mandato, o advogado não detém legitimidade para cobrar honorários da parte vencida no mesmo processo, devendo direcionar eventual pretensão contra o ex-cliente, por meio de ação autônoma.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que
“o TJMT reconheceu a ausência de interesse processual do exequente para pleitear os honorários de sucumbência nos mesmos autos do cumprimento de sentença da ação de cobrança, mencionando na fundamentação do voto que o exequente deveria propor ação autônoma para pleitear os honorários sucumbenciais”
, aliado ao fato de que
“o cumprimento de sentença distribuído de forma autônoma é a via adequada para a cobrança dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em favor do patrono”
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a intimação das partes para manifestação quanto à eventual configuração de fraude à execução (id. 180779816 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, sustentando que o agravado não possui interesse processual nem legitimidade para executar os honorários advocatícios sucumbenciais, conforme decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no Agravo de Instrumento nº 1008454-37.2021.8.11.0000, que determinou sua exclusão do cumprimento de sentença.

Argumentam que os valores penhorados foram objeto de constrição posteriormente revogada no Agravo de Instrumento nº 1023088-04.2022.8.11.0000, inexistindo fundamento para sua manutenção. Alegam que a cessão de créditos realizada entre os agravantes é válida e não configura fraude à execução. Requerem a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que as questões afetas a revogação dos valores penhorados, bem como da suposta inexistência de fraude na cessão de créditos realizada entre os agravantes, além dos pedidos correlatos, não merece ser conhecidas, tendo em vista que sequer foram analisadas pela MMª Juíza, sendo ventiladas pela primeira vez em sede recursal.

Assim, não há amparo legal para o conhecimento das referidas matérias, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de acarretar supressão de instância.

Afinal, ao fixar tais premissas, estar-se-ia contribuindo de forma antecipada e indevida no acolhimento ou rejeição das teses esposadas, antes mesmo do pronunciamento do juízo de origem.

Diante da devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento, pensar diferente violaria os princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, colaciono o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 19.454/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
[...]”.
(RAI n. 63.448/2008, 5ª Câm. Civ., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei).

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da r. decisão que,
sob o fundamento de que
“o TJMT reconheceu a ausência de interesse processual do exequente para pleitear os honorários de sucumbência nos mesmos autos do cumprimento de sentença da ação de cobrança, mencionando na fundamentação do voto que o exequente deveria propor ação autônoma para pleitear os honorários sucumbenciais”
, aliado ao fato de que
“o cumprimento de sentença distribuído de forma autônoma é a via adequada para a cobrança dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em favor do patrono”
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a intimação das partes para manifestação quanto à eventual configuração de fraude à execução (id. 180779816 – autos de origem).

In casu
, em que pese às alegações dos agravantes, o certo é que o julgamento proferido no RAI n. 1008454-37.2021.8.11.0000 apenas reconheceu a ausência de interesse processual de Rodolfo Wilson Martins para pleitear os honorários de sucumbência nos autos do próprio cumprimento de sentença da ação de cobrança, determinando a sua exclusão daqueles autos, senão vejamos:

“Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado merece reforma,
para que reconhecer a ausência de interesse processual de Rodolfo Wilson Martins para pleitear os honorários de sucumbência nos autos do cumprimento de sentença da ação de cobrança
, e por consequência, deve ser excluído do processo.”
(3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 26.01.2022 – negritei).

À vista disso, em obediência ao quanto decidido no v. acórdão, o advogado foi excluído dos autos do cumprimento de sentença da ação de cobrança e manejou ação autônoma de execução de honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do contratante, sendo de clareza solar o seu interesse processual e legitimidade para executar os honorários advocatícios sucumbenciais no cumprimento de sentença que ora se analisa.

Nessa trilha, com a devida vênia, andou bem a condutora do feito, ao asseverar que
“o TJMT reconheceu a ausência de interesse processual do exequente para pleitear os honorários de sucumbência nos mesmos autos do cumprimento de sentença da ação de cobrança, mencionando na fundamentação do voto que o exequente deveria propor ação autônoma para pleitear os honorários sucumbenciais”
(id. 180779816 – autos de origem).

Destarte, reafirmo que sendo o cumprimento de sentença distribuído de forma autônoma pelo advogado Rodolfo Wilson Martins, consoante determinado no julgamento do RAI n. 1008454-37.2021.8.11.0000, resta evidente que se trata da via adequada para a cobrança dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em seu favor do patrono, nos termos do art. 23, da Lei nº 8.906/94, que assim dispõe:
“Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor”
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO AUTÔNOMA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 23 E 24, § 1º DO ESTATUTO DA OAB.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

- Nos termos do art. 23 da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB), o Advogado possui direito autônomo de executar os honorários sucumbenciais em autos próprios ou apartados

- Conforme art. 24, § 1º, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB), 'a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier'.
”
(TJMG, RAC n. 5009572-88.2020.8.13.0313, 16ª Câm. Cív., Rel. Des. José Marcos Vieira, j. 15.04.2024 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO –
EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – AÇÃO AUTÔNOMA
– EXTINÇÃO DO PROCESSO – FACULDADE DE EXECUTAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DENTRO DOS MESMOS AUTOS OU EM AÇÃO AUTÔNOMA QUE CABE AO ADVOGADO, INEXISTINDO CARÁTER DE OBRIGATORIEDADE PARA QUE O FAÇA EM AUTOS APARTADOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 24, § 1º DO ESTATUTO DA OAB – RECURSO PROVIDO.

O recebimento dos honorários sucumbenciais constitui direito autônomo do advogado, cabendo a ele optar por executar a sentença nos próprios autos ou em ação autônoma, de sorte que não há obrigatoriedade que a execução da verba honoraria seja instaurada no bojo dos autos principais, a teor do que dispõe o art. 24 da Lei 8.906/94 ( Estatuto da Advocacia). Recurso provido
.”
(TJMT, RAC n 1005898-75.2020.8.11.0007, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 26.06.2024 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025